Tribunal: TJSP
Processo: 1005626-33.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Fase de conhecimento - Proposta de Acordo ofertada pela autarquia em sede de embargos de declaração - critérios de correção monetária - Expressa aceitação do autor - Homologação de acordo.

Diante da transação celebrada entre as partes, de rigor a sua homologação para os efeitos de direito, nos moldes do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Transação

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Fase de conhecimento - Proposta de Acordo ofertada pela autarquia em sede de embargos de declaração - critérios de correção monetária - Expressa aceitação do autor - Homologação de acordo.

Diante da transação celebrada entre as partes, de rigor a sua homologação para os efeitos de direito, nos moldes do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Transação efetuada entre as partes devidamente homologada nesta oportunidade - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005626-33.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JUNIOR ANDRÉ
CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005626-33.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 18822
2
VOTO (D) No 18822
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005626-33.2014.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
EMBARGADO: JUNIOR ANDRÉ CARNEIRO
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Fase de conhecimento -
Proposta de Acordo ofertada pela autarquia em sede de
embargos de declaração - critérios de correção monetária -
Expressa aceitação do autor - Homologação de acordo.
Diante da transação celebrada entre as partes, de rigor a sua
homologação para os efeitos de direito, nos moldes do art. 487,
III, “b”, do Código de Processo Civil.
Transação efetuada entre as partes devidamente homologada
nesta oportunidade - Recurso prejudicado.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - I.N.S.S., nos quais ofertou, preliminarmente, Proposta de Acordo, uma vez
que o objeto do presente recurso se restringe à mera insurgência em relação aos critérios
estabelecidos pela decisão recorrida no tocante à correção monetária; de outro lado, caso
haja discordância, postulou o regular prosseguimento do recurso sustentando, de modo
conciso, haver obscuridade no V. Acórdão em relação ao estabelecimento da atualização
dos valores em atraso a partir da vigência da Lei no 11.960/2009, anotando a repercussão
geral de matéria pelo Excelso Pretório (RE no 870.947/SE); ressaltou que da mesma forma
que declarou a Taxa Referencial - TR inconstitucional para a correção dos precatórios e
RPV ́s, o E. STF também o fez para a correção dos débitos fazendários no período que
antecede a aludida expedição, determinando a utilização do IPCA-E; invocou os artigos
1.035, § 5o e 927, §§ 3o e 4o, do novo CPC e art. 27 da Lei no 9.868/99; destacou, por fim,
que desconhecidos ainda os limites objetivos e temporais da decisão do Pretório Excelso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005626-33.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 18822
3
no RE no 870.947/SE, a TR deverá continuar a ser utilizada para atualização monetária das
prestações vencidas a partir de 29.06.2009, data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09;
no mais, prequestionou a matéria para fins recursais. Daí a origem dos embargos de
declaração.
Posteriormente, foi determinada a manifestação do embargado sobre a
Proposta de Acordo ofertada pelo ente público, tendo o segurado concordado com a
autarquia.
É o relatório.
1) FUNDAMENTOS
De início, impende ressaltar que em relação ao V. Acórdão desta C.
Câmara apenas remanescia controvérsia acerca dos critérios de atualização monetária,
estabelecidos pelo INSS, o qual se põe uma pá de cal nesta oportunidade diante da
concordância do segurado em relação aos critérios de correção monetária estabelecidos
pelo I.N.S.S.
Por oportuno, convém destacar os termos da Proposta de Acordo
apresentada pelo ente público:
“... 1. Pagamento de 100% dos valores atrasados e honorários de
sucumbência, conforme condenação na fase de conhecimento, compensando-
se eventuais parcelas pagas administrativamente ou a título de tutela
antecipada, assim como suspendendo-se o pagamento em eventuais períodos
de retorno ao trabalho, caso o benefício deferido seja incompatível (aux.
doença ou ap. por invalidez);
2. Sobre a quantia totalizada incidirá correção monetária pela TR até
19/09/2017. A partir de 20/09/2017 a correção se dará pelo IPCA-E.
3. Juros de mora serão calculados observando-se o art. 1o-F da lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/09.
4. O pagamento dos valores apurados será feito exclusivamente por meio de
Precatório/RPV, nos termos do art. 100, da CF/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005626-33.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 18822
4
5. A parte autora, ademais, após a realização do pagamento e implantação do
benefício, nos moldes acima, dará plena e total quitação do principal
(obrigação de fazer e diferenças devidas) e dos acessórios (correção
monetária, juros, honorários de sucumbência etc.), da presente ação.
6. Consigne-se, ainda, que a proposta ora formulada não implica em
reconhecimento do pedido, nem em desistência de eventual recurso, caso
não seja aceito o acordo pela parte contrária
7. O presente acordo versa exclusivamente sobre consectários da condenação
para fins de correção monetária.
8. Caso aceito o presente acordo, o INSS desiste do recurso ora interposto,
requerendo, desde já, a homologação do presente e a certificação do trânsito
em julgado.
9. Requer, por fim, seja intimada a parte autora para que se manifeste a
respeito do acordo oferecido, implicando a concordância em desistência do
prazo recursal ...” (grifo, negrito e caixa alta no original).
No caso em lume, tal Proposta de Acordo foi expressamente aceita pela
parte segurada.
Verifica-se, ainda, que a parte autora outorgou procuração com poderes
especiais ao seu advogado para firmar compromissos ou acordos - fls. 03 -, assim, os
requisitos formais foram atendidos. Não há, portanto, nenhum óbice para a homologação
do acordo.
Com isso, a homologação do acordo de vontade entre as partes é
medida que se impõe.
Destarte, no particular, em face da transação celebrada pelas partes, a
hipótese é de simples homologação para que surta os efeitos de direito, na forma do art.
487, III, “b”, do Código de Processo Civil de 2015.
Por fim, intime-se o INSS, para que após o trânsito em julgado cumpra o
acordo ora homologado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005626-33.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 18822
5
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre
as partes e julgo prejudicado o recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator